Tribunal: CARF
Processo: 19515.004406/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004406/2003-41
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.188 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

LOGOPLASTE DO BRASIL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/1999 a 31/10/2003
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma trataram de
questões diferentes daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire
(relator), Andrada Márcio Canuto Natal e Rodrigo da Costa Pôssas, que conheceram do recurso.
Acordam, ainda, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte,
vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire (relator), Andrada Márcio Canuto Natal e
Rodrigo da Costa Pôssas, que conheceram do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004406/2003-41
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004406/2003-41

convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Tratam-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda (fls.
1432/1444), admitido parcialmente pelo despacho de fls. 1466/1468 (e mantido em sede de
reexame - fls. 1469/1470), e pelo contribuinte (fls. 1500/1507), admitido pelo despacho de fls.
3310/1523, contra o Acórdão 3302-001.917 (fls. 1418/1431), de 29/01/2013, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/01/1999 a 31/10/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. NULIDADE.
Por falta de atendimento de requisito essencial, não deve prosperar o lançamento da
exação em relação à infração que não foi descrita objetivamente no auto de infração ou
nos termos a ele vinculado.
Recurso Voluntário Provido.
RECURSO DA FAZENDA
O recurso fazendário foi admitido apenas quanto à nulidade. Entende a recorrente,
em síntese, que não seria o caso de decretação de nulidade do lançamento. Acresce que no "caso
em debate, o voto condutor é veemente ao afirmar que a descrição fática não é clara o suficiente
para o exercício do direito de defesa do contribuinte", sendo reconhecido, portanto, "que a
motivação do ato administrativo encontrava-se deficiente". Conclui que não havendo
prejuízo à defesa, como entende ser a hipótese dos autos, não pode o lançamento ser cancelado,
pelo que postula a reforma do recorrido.
Em contrarrazões (fls. 1481/1490), o contribuinte pede, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso, uma vez não haver similitude fática entre o recorrido e o paradigma.
Isso porque, argui, o paragonado (Ac. 104-20.731) trata de nulidade pelo fato de o auto de
infração não ter sido lavrado no local da infração, como à época exigia o art. 10 do Decreto
70.235/72, enquanto o recorrido teve sua nulidade decretada em falta de insuficiência na
descrição dos fatos, uma vez não constar descrição de nenhuma glosa de crédito ou da razão que
levou a fiscalização a incluir receitas na base de cálculo do PIS e da COFINS, alem daquelas
incluídas pela empresa no auto de infração, o que teria cerceado o exercício de seu amplo direito
de defesa. No mérito, alega que houve prejuízo a sua defesa vez que o lançamento foi "ausente
de motivação adequada à compreensão do fato que levou à sua lavratura, limitando-se a dizer
que havia divergências entre os valores por ela declarados e os que entendeu a devido a
fiscalização", pelo que, alfim, pede que seja mantido o recorrido em sua integralidade.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
O contribuinte, em suma, pede que a decretação de nulidade seja por vício
material, e não vício formal como entendeu o recorrido. Acosta como paradigma o aresto 9202-
002.092.
Em contrarrazões (fls. 1525/1538), a Fazenda alega que inexiste nulidade, eis que
não afrontado o art. 59 do Decreto 70.235/72, c/c o art. 60 do mesmo Decreto. A referendar seu
entendimento, faz menção ao Acórdão CSRF/02-02.301, de 25/04/2006, que teria firmado
entendimento no sentido de que “Não existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004406/2003-41

fartamente documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à
empresa fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo”. Acresce que a decisão recorrida não
demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto ao direito à ampla defesa. Aduz, ainda, que a
deficiente motivação, vício apontado pela r. decisão, não pode ser considerado como de natureza
material, "pois se assim fosse estar-se-ia afirmando que o motivo (fato jurídico) nunca existiu".
E, no ponto, conlui:
Uma eventual insuficiência na descrição dos motivos que ensejaram o lançamento não
pode ser considerada como vício a macular todo o lançamento, devendo ser aplicado o
princípio de conservação dos atos. A questão é que o fato gerador ocorreu, em que pese
poder-se considerar como insuficientemente descrito. Não houve qualquer prejuízo à
defesa do sujeito passivo que, novamente destaque-se, demonstrou pleno conhecimento
dos motivos que levaram à autuação, exercendo o direito à ampla defesa em sua
inteireza.
...
Por tudo, conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se acertado ao afirmar que a
eventual incorreção do lançamento constitui vício formal, eis que se vício existe no
lançamento, este é de natureza formal visto que relacionado a elemento de
exteriorização do ato administrativo.
Pede, ao final, que seja negado provimento ao recurso especial do contribuinte,
mantendo-se o recorrido "por seus próprios e jurídicos fundamentos".
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
RECURSO DA FAZENDA
O recurso fazendário deve ser conhecido. Alega o contribuinte em contrarrazões
que não há similitude fática entre o recorrido e o paragonado. Discordo.
A ementa do paradigma tem a seguinte dicção:
Acórdão no 104-20731
IRPJ - PRELIMINAR DE NULIDADE - FALTA DE DESCRIÇÃO NO AUTO DE
INFRAÇÃO - Não há que se acolher a preliminar de nulidade ante a falta de descrição
suficiente do auto de infração, eis o mesmo preenche todos os pressupostos legais em
sua elaboração, e a autuada demonstrou pleno conhecimento da matéria em sua defesa,
não se verificando quaisquer irregularidades nesse sentido.
Ao contrário do recorrido, esse paradigma entendeu que não há falar-se em
nulidade quando há falta de descrição suficiente do auto de infração. Da mesma forma, o outro
paragonado acostado tem similitude fática e vaza entendimento contrário ao recorrido. Veja-se
sua ementa:
Acórdão no CSRF/01-05.716
NORMAS PROCESSUAIS - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ATO
MERAMENTE IRREGULAR - Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que
se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve
permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se verificar concretamente,
e não apenas em tese. O exame da impugnação evidencia a correta percepção do
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004406/2003-41

conteúdo e da motivação do lançamento. Não se deve confundir o motivo do ato
administrativo com a "motivação" feita pela autoridade administrativa que integra a
"formalização" do ato. Os atos com vicio de motivo não podem ser convalidados, uma
vez que tais vícios subsistiriam no novo ato. Já os vícios de formalização podem ser
convalidados, sanando a ilegalidade desde que não se cause cerceamento do direito de
defesa ao administrado.
Ora, em ambos os casos o vício constatado foi o cerceio ao direito de defesa. No
paragonado, ao contrário do recorrido, restou comprovado que não havendo prejuízo à defesa,
não há como declarar-se a nulidade, medida extrema que só deve ser decretada quando restar
inconteste o prejuízo ao direito de defesa. De outro turno, no recorrido, os eventuais vícios foram
sanados no iter processual, pelo que, como adiante articulo ao adentrar ao mérito, restou
comprovado que não há falar-se em prejuízo ao direito de defesa, pelo que equivocou-se a
decisão recorrida ao declarar nulidade. O prejuízo evidente em relação ao paragonado, foi da
Fazenda, que viu-se impedida de cobrar crédito líquido e certo.
Assim, conheço do recurso fazendário, pois os paradigmas, diante de fato similar,
o cerceamento ao direito de defesa, versaram entendimento diverso em relação à análise do
prejuízo à defesa.

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator Designado.

Conhecimento dos Recursos
Os recursos são tempestivos, todavia entendo que não preenchem os demais
requisitos de admissibilidade, justamente por conta da existência de diferenças fáticas essenciais
entre a discussão enfrentada no Acórdão recorrido e aquelas dos acórdãos indicados como
paradigmas, conforme a seguir será esclarecido.
Repara-se que, no Acórdão recorrido no 3302-001.917, de 29/01/2013, discute-se
a alegação do Contribuinte de que a Fiscalização apresentou de forma insuficiente a descrição
dos fatos atinente ao lançamento de PIS e da COFINS, prejudicando sua defesa.
Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conforme o Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção/CARF, deu
seguimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, apenas quanto a divergência
referente a seguinte matéria: “nulidade do lançamento sob a alegação de erro ou insuficiência na
descrição do fato gerador”.
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004406/2003-41

Confira-se a ementa do Acórdão recorrido:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. NULIDADE.
Por falta de atendimento de requisito essencial, não deve prosperar o
lançamento da exação em relação à infração que não foi descrita objetivamente
no auto de infração ou nos termos a ele vinculado.
Visando comprovar a divergência, a Fazenda Nacional trouxe, como paradigmas,
os Acórdãos nos 104-20731 e CSRF/01-05.716, que possuem as seguintes ementas, transcritas na
parte de interesse à matéria:
Acórdão no 104-20.731 (parte que interessa ao caso)
Tributo: IRPF
“AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - CAPITULAÇÃO LEGAL - DESCRIÇÃO DOS FATOS - LOCAL DA
LAVRATURA - O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do
direito de defesa. Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante
extensa e substanciosa impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de
defesa”.
Veja-se trecho abaixo reproduzido do voto condutor:
“(...) Teve a suplicante, seja na fase fiscalizatória, fase impugnatória ou na fase
recursal, oportunidade de exibir documentos que comprovem as alegações
apresentadas.
Ao se recusar ou se omitir à produção dessa prova, em qualquer fase do processo, a
presunção "júris tantum" acima referida, necessariamente, transmuda-se em presunção
"jure et de jure", suficiente, portanto, para o embasamento legal da tributação, eis que
plenamente configurado o fato gerador”.
“(...) Desta forma, a matéria se encontra longamente debatida no processo, sendo
despiciendo maiores considerações, razão pela qual, estou convicto que a farta
documentação carreada aos autos não só evidencia como comprova de forma
inequívoca a falta de comprovação dos depósitos bancários creditados em nome do
suplicante. (Grifei)
Acórdão no CSRF/01-05.716
Tributo: IRPJ
NORMAS PROCESSUAIS - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ATO
MERAMENTE IRREGULAR - Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que
se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve
permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se verificar
concretamente, e não apenas em tese. O exame da impugnação evidencia a correta
percepção do conteúdo e da motivação do lançamento. Não se deve confundir o motivo
do ato administrativo com a "motivação" feita pela autoridade administrativa que
integra a "formalização" do ato. Os atos com vicio de motivo não podem ser
convalidados, uma vez que tais vícios subsistiriam no novo ato. Já os vícios de
formalização podem ser convalidados, sanando a ilegalidade desde que não se cause
cerceamento do direito de defesa ao administrado.
Veja-se trecho abaixo reproduzido do voto condutor:
“(...) Como isso não ocorreu, a decisão de primeira instância proferida, logo após a
juntada do Termo de Diligência, sem que tenham sido ouvidas as razões do
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004406/2003-41

interessado sobre os documentos juntados e sobre as conclusões a que chegou a
autoridade diligenciante, é nula. Esse vicio, a meu ver, contamina todos os atos
processuais realizados após o Termo de Diligência (fls 135 a 140)”.
No confronto entre as decisões entendo que não restou comprovada a alegada
divergência. Explico: A discussão nos presentes autos é sobre os requisitos para considerar o
vício do lançamento como (a) sanável, (b) formal ou (c) material.
Primeiramente , há que se ressaltar que nos Acórdãos paradigmas dizem respeito a
outros tributos (IRPF e IRPJ, respectivamente), e as situações fáticas são distintas. No caso dos
autos, trata-se de um lançamento da contribuição de PIS e COFINS, em que os requisitos para
validade do lançamento, apesar de consistirem em norma geral, devem estar de acordo com a
legislação específica.
Pois bem. Na decisão recorrida adotou-se o entendimento de que as
inconsistências na descrição dos fatos do Auto de Infração, ou seja, falhas na descrição dos
elementos que caracterizam as infrações imputadas - falta de recolhimento do PIS e da COFINS
(erro suscetível de revisão no exercício do controle de legalidade), acarretaria na sua nulidade
por vício formal.
Por outro lado, no 1o Acórdão paradigma (Acórdão no 104-20.731), o cerne da
questão são de apresentação de provas (omissão de rendimentos – IRPF), estas que eram
passíveis de serem providenciadas pelo sujeito passivo junto aos estabelecimentos bancários,
mediante apresentação de cópias dos cheques compensados e/ou documentos bancários com
identificação nominal dos depósitos/pagamentos realizados. Entendeu-se que a insuficiência na
descrição do fato gerador no Auto de Infração, quando presentes os pressupostos legais em sua
elaboração e que a autuada demonstrou pleno conhecimento da matéria em sua defesa, não
gerariam a nulidade do lançamento. Nesse caso, a contribuinte alegou que a responsabilidade
pelo ônus da prova seria da autoridade lançadora, sob o argumento de que a legislação de
regência não determina que seu beneficiário faça um verdadeiro trabalho auditorial para apontar
individualmente a oportunidade e o respectivo evento originário da quantia que transitoriamente
lhe resta afeta à movimentação bancária. A Turma entendeu que não ocorreu e descabe a
proposição do cerceamento do direito de defesa.
Já no 2o Acórdão paradigma (Acórdão no CSRF/01-05.716), restou decidido no
sentido de afastar a nulidade do Auto de Infração (o lançamento restou motivado) e declarar a
nulidade do processo a partir da decisão de primeira instância, motivado pela falta de ciência do
Sujeito Passivo após a diligência, inclusive, para que outra decisão seja proferida depois de
ouvida a contribuinte sobre o resultado da Diligência solicitada. O voto condutor assentou
que, “Esse vicio, a meu ver, contamina todos os atos processuais realizados após o Termo de
Diligência”. Situação fática totalmente distinta da do Acórdão recorrido.
Como é cediço, não basta para a demonstração da divergência jurisprudencial
extrair apenas um trecho do precedente indicado, para demonstrar que há tese jurídica contrária.
Se faz necessário que as teses estejam assentadas em contexto fático similares/equivalentes.
No que pertine aos pressupostos materiais do Recurso Especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica.
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004406/2003-41

Dentro desse contexto, entendo que não restou demonstrado interpretação
divergente da lei federal, e sim apreciação de situações fáticas distintas, o que justifica a negativa
de seguimento do presente recurso. Veja-se o que dispõe art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação Portaria MF no 39, de 2016).
(...).
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Posto isto, pela diversidade do quadro fático no qual proferido o acórdão indicado
como paradigmas e a decisão recorrida, o Recurso Especial manejado pela Fazenda Nacional
não merece seguimento.
b) Do Recurso Especial do Contribuinte
Ciente do Acórdão no 3302-001.917, o contribuinte interpôs Recurso Especial de
divergência. Conforme o Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção/CARF, deu seguimento
parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte. No recurso sustenta que “a ausência de perfeita
descrição do fato gerador do tributo ocasiona nulidade de lançamento por vício material”.
Objetivando dar sustentação aos seus pedidos, a Contribuinte apresentou como
Acórdão paradigma da CSRF no 9202-002.092, cuja Ementa é aqui reproduzida, na parte que se
refere ao assunto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração:01/02/1999 a 31/01/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE MATERIAL.
No presente caso a nulidade foi declarada em face da ausência da perfeita
descrição do fato gerador do tributo, em virtude de o relatório fiscal não ter
evidenciado a caracterização da cessão de mão-de-obra, que ao meu ver
caracteriza violação ao art. 142 do CTN e, especificamente, ao art. 37 da Lei no
8.212/91 e ao art. 229, §2o do Regulamento da Previdência Social-RPS,
aprovado pelo Decreto n°3.048/1999. É nulo o lançamento, por vício material,
quando ausentes a descrição do fato gerador e a determinação da matéria
tributável (...) A declaração de nulidade ante a ausência da perfeita descrição
do fato gerador do tributo, decorre do fato de a autoridade fiscal não ter se
desincumbido do ônus de descrever a ocorrência do fato gerador da obrigação,
o que faz com que o prejuízo ao contribuinte seja intrínseco à declaração de
nulidade por vício material”.
Veja-se abaixo trecho reproduzido do voto condutor:
“(...) No presente caso a nulidade foi declarada em face da ausência da perfeita
descrição do fato gerador do tributo, em virtude de o relatório fiscal não ter
evidenciado a caracterização da cessão de mão-de-obra, que ao meu ver caracteriza
violação ao art. 142 do CTN e, especificamente, ao art. 37 da Lei no 8.212/91 e ao art.
229, § 2o do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, in verbis:
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004406/2003-41

"Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado,
a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação Clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento."
É nulo o lançamento, por vício material, quando ausentes a descrição do fato gerador e
a determinação da matéria tributável, em especial quando o crédito é constituído com
base na caracterização cessão de mão de obra e deixam de ser demonstrados os
elementos caracterizadores desta situação”. (Grifei)
Para deslindo do caso, trago, também, parte do voto do Acórdão recorrido, em
razão de considerá-lo essencial para melhor compreensão do caso:
“No entanto, no entender deste Conselheiro Relator, o lançamento continua sem a
descrição dos fatos a que se refere o inciso III, do art. 10, do Decreto no 70.235/72,
devendo ser anulado por conter vício de forma.
Isto posto, voto no sentido de anular os lançamentos de PIS e Cofins por vício de forma
(falta de descrição dos fatos)”.
No caso do Acórdão recorrido, cabe ressaltar que, consoante o comando do art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972, não houve qualquer ofensa ao direito à ampla defesa do
contribuinte. Também se observa que a decisão recorrida não demonstrou a ocorrência de
prejuízo concreto ao exercício ao direito de ampla defesa.
Pois bem. É cediço que ocorre vício material quando, não tendo ocorrido a
materialização da hipótese de incidência e/ou o ilícito cometido, o lançamento não permite
sequer ao sujeito passivo conhecer com nitidez a acusação que lhe é imputada, o que não
ocorreu.
No Acórdão paradigma, trata-se de lançamento de Contribuições Sociais
Previdenciárias (diferente do Acórdão recorrido que se refere a PIS e COFINS), em que o
Colegiado entendeu por anular o Auto de Infração, por vício material, em face da ausência da
perfeita descrição do fato gerador do tributo, em virtude de o Relatório Fiscal não ter
evidenciado a caracterização da cessão de mão-de-obra, que evidencia violação ao art. 142 do
CTN e, especificamente, ao art. 37 da Lei no 8.212, de 1991 e ao art. 229, § 2o do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
Entendo que a situação fática do PARADIGMA é bem diferente da do Acórdão
recorrido em que no Voto Vencedor restou consignado que “a referida descrição dos fatos diz,
em resumo: 1) que o contribuinte efetuou recolhimento insuficientes de PIS; 2) que no
Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada está demonstrado o recolhimento insuficiente; 3) de
onde a autoridade lançadora coletou os dados de receita e do cancelamento e devolução de
vendas e, também, que utilizou o sistema “Papéis de Fiscalização” para o confronto com os
valores declarados; 4) que está incluída na base de cálculo apurada as receitas da Recplaste,
incorporada pela autuada; 5) que os recolhimentos insuficientes não foram declarados em
DCTF's, como saldo a pagar”. Conclui afirmando que, “(...) A diligência supriu, em parte, a
omissão existente no auto de infração” (...).
Portanto, o caso discutido no Acórdão recorrido trata-se de situação fática
distinta da do paradigma. Isto porque, no Acórdão paradigma não se discute simples erro na
apuração da base de cálculo (erro suscetível de revisão no exercício do controle de legalidade) e,
sim, de reapuração do lançamento, ou seja, da ausência da descrição do fato gerador do tributo,
em virtude de o Relatório Fiscal não ter evidenciado a caracterização da cessão de mão-de-obra,
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004406/2003-41

violando ao art. 142 do CTN e, especificamente, ao art. 37 da Lei no 8.212, de 1991 e do
Regulamento da Previdência Social.
Como é cediço, não basta para a demonstração da divergência jurisprudencial
extrair apenas um trecho do precedente indicado, para demonstrar que há tese jurídica contrária.
Se faz necessário que as teses estejam assentadas em contexto fático similares/equivalentes.
No que pertine aos pressupostos materiais do Recurso Especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica.
Dentro desse contexto, entendo que não restou demonstrado interpretação
divergente da lei federal, e sim apreciação de situações fáticas distintas, o que justifica a negativa
de seguimento do presente recurso. Veja-se o que dispõe art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação Portaria MF no 39, de 2016).
(...).
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Posto isto, pela diversidade do quadro fático no qual proferido o acórdão indicado
como paradigma e a decisão recorrida, o Recurso Especial manejado pela contribuinte não
merece seguimento.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no seguinte sentido:
(i)
de não conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pela
Fazenda Nacional, e
(ii)
de não conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pelo
Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital